Tribunal: TJDFT
Processo: 0727081-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727081-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISANGELA ANTUNES PLACIDO AGRAVADO: GEOVANE PLACIDO DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.A.P contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos da ação no 0709212-57.2022.8.07.0003, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora, ora agravante (ID 130217462 dos autos de origem). Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que faz jus ao referido benefício, consoante os comprovantes anexados, os quais demonstram a hipossuficiência financeira da requerente. Ao final, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja deferido o benefício da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Ab initio, releva notar que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que indeferem o pedido de gratuidade de justiça, conforme preconizam as normas dos artigos 101 e 1.015, inciso V, ambos do CPC/2015. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece, em seu artigo 1.019, inciso I, que recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O art. 300 do CPC 2015 aponta, por sua vez, os requisitos para concessão da liminar da tutela de urgência, a saber: presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em juízo de cognição sumária, verificam-se presentes os requisitos alhures mencionados. A disciplina da matéria, constante nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil/2015, estabelece os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Depreende-se, portanto, que os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. Com efeito, é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao julgador, mesmo sem provocação da parte adversa denegar de plano o benefício quando concluir não se encontrar o pretendente enquadrado nas disposições legais. No caso em apreço, constata-se que a agravante firmou declaração no sentido de não possuir condições de pagar as custas processuais (ID 38296726, p. 02). A agravante colacionou documentos que demonstram que seus gastos mensais com aluguel e subsistência consomem quase a totalidade de sua renda mensal comprovada (ID 38296716, ID 38296717, ID 38296719 e ID 38296720). Afere-se que a agravante trabalha como professora, com contrato temporário, junto à Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, data de admissão (14/02/2022) cujo rendimento bruto mensal é de R$ 2.959,10 (ID 38296722, p. 01) e o líquido R$ 2.672,89. Denota-se que sua remuneração líquida não alcança, por mês, o décuplo do salário mínimo legal, sendo, por isso, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência, mormente considerando as despesas efetivamente comprovadas. Antevejo, portanto, que a decisão agravada é capaz de causar à agravante grave dano de difícil ou incerta reparação. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder os benefícios da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se ao juízo monocrático. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2022 18:49:00. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora